Tribunal: TJBA
Processo: 0503825-03.2016.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0503825-03.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVID JOAQUIM DO CARMO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA INADMITIDA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 496, § 3º, II, DO CPC. DANO MORAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM AUTORIZAR E CUSTEAR CIRURGIA UROLÓGICA DE FÍSTULA VÉSICO-ENTÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL INTEGRA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1140005/RJ (TEMA 1.002). ART. 85, § 3º, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em primeiro lugar, cumpre inadmitir o reexame da matéria em sede de remessa necessária, haja vista a incidência da hipótese descrita no art. 496, § 3º, II, do CPC. 2. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de danos morais e deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (ID n. 44253902). 3. A ação fora ajuizada com suporte na responsabilidade por omissão no atendimento dispensado ao demandante, portador de portador de NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA (CID 61) e de FÍSTULA ÊNTERO-VESICAL (CID 10, N 32.1), ao omissivo comprovado, inclusive, pela ausência de resposta ao ofício de n. 228/2016 encaminhado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia à Central de Regulação de Leitos da Região Sul (ID n. 47605161) visando à solução do problema pela via administrativa e instando o ente público ao cumprimento do seu dever constitucional. 4. Em relação ao dano moral, tratando-se de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada omissão estatal. Revela-se a responsabilidade civil estatal, decorrente, in casu, da conduta negligente adotada que tardou o atendimento que deveria ser prestado a fim de reverter com brevidade o quadro, de enfermidade grave, diminuindo-lhe as chances de recuperação. 5. A omissão do ente público em retardar a autorização e custeio do procedimento de cirurgia urológica de fístula vésico-entérica prescrito pelo médico, causou imenso abalo emocional e psicológico pelo temor de agravamento da enfermidade, configura dano moral. 6. Atento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se a indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Noutro passo, oportuno rememorar que a previsão do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 7. Acontece que, ao analisar o RE 1140005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 26/06/2023, firmou tese jurídica no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, bem assim que “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 8. Nesse sentido, apesar de ser de conhecimento deste julgador que a discussão está submetida à apreciação em sede de Embargos de Declaração pendentes de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, impõe-se reconhecer a superação, em sede constitucional, da inteligência do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do mérito do Tema 1.002 pelo Órgão Plenário do Pretório Excelso, consolidando firme orientação no sentido da possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público ao qual integra. 9. Considerando os requisitos estabelecidos pelo art. 85, §3º, I, do CPC, impõe-se a fixação do percentual de 15 % sobre o valor da condenação. 10. Remessa Necessária inadmitida e Apelação conhecida e provida, para, reformando a sentença impugnada: i) condenar o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS a indenizar a parte Apelante por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) fixar honorários em favor da Defensoria Pública no percentual de 15 % sobre o valor da condenação, incidindo juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0503825-03.2016.8.05.0103, no qual figura como parte Apelante DAVID JOAQUIM DO CARMO e como partes Apeladas o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em INADMITIR A REMESSA NECESSÁRIA E CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR